Tribunal: TJDFT
Processo: 0722806-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. MORA. PAGAMENTO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1. De acordo com o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, para purgar a mora e impedir a consolidação da propriedade do bem móvel em favor da instituição financeira, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, pagar a integralidade da dívida, a qual abrange as parcelas vencidas e as vincendas, aliás, conforme a tese jurídica firmada no Tema 772/STJ. Nesse contexto, o pagamento apenas das parcelas vencidas inviabiliza o pedido de suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.
2. Negou-se provimento ao recurso.